Tribunal: TJSP
Processo: 1002540-36.2024.8.26.0269
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Alvaro Passos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – Custas – Declaração de incapacidade econômica para arcar com as despesas processuais, sem prejuízo da manutenção da parte – Concessão – Presunção de veracidade da declaração de pobreza – Ausência de elementos que autorizam inferir serem falsas as afirmações do apelante – Recurso parcialmente provido.

CONTRATO – Prestação de serviços – Plano de saúde – Código

Ementa:
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – Custas – Declaração de incapacidade econômica para arcar com as despesas processuais, sem prejuízo da manutenção da parte – Concessão – Presunção de veracidade da declaração de pobreza – Ausência de elementos que autorizam inferir serem falsas as afirmações do apelante – Recurso parcialmente provido.

CONTRATO – Prestação de serviços – Plano de saúde – Código de Defesa do Consumidor – Aplicação – Autor, diagnosticado com estenose de uretra – Indicação de uretroplastia com enxerto de mucosa – Descredenciamento do hospital Oswaldo Cruz – Possibilidade – Comunicação individualizada do consumidor – Descabimento – Consulta a ser realizada no site da demandada – Hospital HCor que não é atendido pela modalidade do plano do apelante – Negativa de autorização – Prova – Ausência – Decisão mantida, ratificando-se seus fundamentos, a teor do art. 252 do RITJSP – Recurso parcialmente provido.